Tribunal: TJSP
Processo: 1007275-19.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório fundada em alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Impertinência das razões recursais que aludem a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Matéria estranha aos autos – Razões dissociadas dos fatos alegados, bem como, da sentença -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório fundada em alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Impertinência das razões recursais que aludem a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Matéria estranha aos autos – Razões dissociadas dos fatos alegados, bem como, da sentença - Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso não conhecido.